Tribunal: TJES
Processo: 5000356-93.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000356-93.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERLEY DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI e outros (2)
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000356-93.2022.8.08.9101

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

AGRAVANTE: WANDERLEY DE LIMA OLIVEIRA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI E OUTROS

VOTO

Trata-se de Agravo de instrumento, onde proferi Decisão Monocrática no id n.º 3350682, inadmitindo o prosseguimento do recurso de Agravo de Instrumento em sede de Juizado Especial Cível.

Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno conforme id n.º 3544092, insistindo que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis.

É o breve relatório.

Agravo Interno
conhecido
, porquanto interposto no prazo legal.

No mérito, sem razão o Agravante.

Em sede de Juizados Especiais, o recurso de Agravo de Instrumento somente é admitido em situações excepcionalíssimas:

(A) nas hipóteses do art. 3º da Lei n.º 12.153/2009, a respeito de qualquer providência cautelar e antecipatória no curso do processo; e

(B) na hipótese do Enunciado Cível n.º 15 do FONAJE, qual seja, a de inadmissibilidade de recurso extraordinário.

Considerando-se que ação de origem não é daquelas processadas sob o rito da Lei n.º 12.153/2009 que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem que a Decisão agravada seja de inadmissibilidade de recurso extraordinário, sobrevêm como corolário a impossibilidade de recebimento e processamento do recurso de agravo.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a Decisão Monocrática proferida no id n.º 3350682, que inadmitiu o Agravo de instrumento.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Custas processuais remanescentes pelo Agravante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)